Tribunal: TJES
Processo: 5004161-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004161-33.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis

interpostas pelo
Município de Vitória
(id nº 1818058)

e por
Banco
Itauleasing S.A.

(id nº 1818062)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1818054), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais

Em seu apelo, o Município de Vitória sustenta que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
não se há de cogitar em violação ao princípio da razoabilidade, eis que a empresa apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro do Brasil. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à embargante;
(v)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

Por sua vez, a instituição financeira afirma, em suas razões recursais, em síntese, que:
(i)
o título é nulo
(i.
a
)
por ter incluído indevidamente os sócios;
(i.
b
)
diante da incompetência do órgão consumerista para análise da matéria, visto que a questão de direito, atinente à legalidade das cláusulas contratuais, somente pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Outrossim, argumenta que
(i
i)
não foi praticado nenhum ato ilícito, porquanto todas as cobranças reclamadas encontram amparo na legislação vigente ao tempo da conclusão do negócio jurídico. E, subsidiariamente, requer
(i
ii
)
a minoração da multa aplicada, a fim de que seja adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id 1818068 e 1818071).

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelações cíveis

interpostas pelo
Município de Vitória
(id nº 1818058)

e por
Banco
Itauleasing S.A.

(id nº 1818062)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1818054), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais.

Em seu apelo, o Município de Vitória sustenta que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
não se há de cogitar em violação ao princípio da razoabilidade, eis que a empresa apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro do Brasil. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à embargante;
(v)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

Por sua vez, a instituição financeira afirma, em suas razões recursais, em síntese, que:
(i)
o título é nulo
(i.
a
)
por ter incluído indevidamente os sócios;
(i.
b
)
diante da incompetência do órgão consumerista para análise da matéria, visto que a questão de direito, atinente à legalidade das cláusulas contratuais, somente pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Outrossim, argumenta que
(i
i)
não foi praticado nenhum ato ilícito, porquanto todas as cobranças reclamadas encontram amparo na legislação vigente ao tempo da conclusão do negócio jurídico. E, subsidiariamente, requer
(i
ii
)
a minoração da multa aplicada, a fim de que seja adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço das apelações interpostas
e passo ao exame do mérito. Vejamos.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira ora apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 4.740/2012, instaurado por violação da recorrente à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo (id nº 1817956 e seguintes) foi instaurado após uma reclamação da consumidora
Cristina Mattos de Azevedo
, a qual narrou que firmou contrato de financiamento de veículo com a reclamada, tendo verificado a existência de despesas consideradas abusivas, a saber: Tarifa de Cadastro (R$ 598,00), Prêmio de seguro de proteção financeira (R$ 298,52), Inclusão de Gravame (R$ 42,11), Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 98,00) e Ressarcimento de Serviços de Terceiros (R$ 1.538,00).

Pois bem. De antemão, quanto à inclusão do nome dos sócios na CDA, de fato, a inexistência de processo administrativo prévio, tendente a apurar a materialização das condutas suscetíveis de dar ensejo à transferência da responsabilidade tributária, afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, impedindo o redirecionamento contra os sócios e, assim, viabilizando o reconhecimento da ilegitimidade dos mesmos para figurar no polo passivo.

Ocorre que, na hipótese em apreço, tem-se a peculiaridade de que
os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal
, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas de
Banco Itauleasing S.A
(id 1817955, fl. 04)
.

Logo, o simples fato de, no título executivo judicial, constar o quadro de sócios da empresa executada não configura, por si só, nenhum vício apto a ensejar a declaração de nulidade da CDA.

A apelada sustenta também que o Procon, por ser órgão administrativo, não teria competência para interpretar negócios jurídicos, de modo que competiria exclusivamente ao órgão jurisdicional declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual.

Acontece que o tema já se encontra pacificado no c. STJ, o qual vem reiteradamente decidindo que “
incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade
” (AgInt no REsp 1594968/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). Com efeito, “
o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade
, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita
” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Da mesma forma, não merece guarida a alegação de licitude das cláusulas contratuais consideradas abusivas pelo Procon municipal.

Neste particular, insta ressaltar que a discussão a respeito da legalidade das cobranças a título de “Tarifa de Cadastro”, “Serviços de Terceiro”, “Tarifa de Avaliação de Bens” e “Gravame Eletrônico” é de simples resolução, tendo em vista que tais tarifas foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo, ocasião em que fixou, por conseguinte, teses de força vinculante (art. 927, III, CPC/2015) – Temas nº 620, 958 e 972 –, as quais devem, necessariamente, ser observadas por esta c. Câmara Cível. Vejamos as teses firmadas:

Tema Repetitivo nº 620
: “Permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária
, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Tema Repetitivo nº 958
: “2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; [...] 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Tema Repetitivo nº 972
: “1 –
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011
, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.

Embora se possa vislumbrar a legalidade de algumas das cobranças apontadas como abusivas pelo Procon, tem-se por induvidosa a abusividade da cobrança a título de serviços prestados por terceiros, o que, por si só, já justificaria o sancionamento imposto pelo órgão administrativo.

Com efeito, volvendo ao caso em análise, é de se notar a cobrança do valor de R$ 1.538,00 (mil, quinhentos e trinta e oito reais) denominado “Ressarcimento do Serviços de Terceiros”, sem nenhuma especificação do que compreenderia tais serviços. Cuida-se, pois, de cobrança genérica e, portanto, absolutamente abusiva, por violar a transparência dos contratos bancários, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor – nos termos da supratranscrita Tese nº 958, do STJ. É dizer, a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, o que caracteriza a abusividade da cobrança.

De mais a mais, assim como consignado na sentença, também se verifica, de plano, a nulidade da cobrança de seguro proteção financeira, tendo em vista o entendimento pacífico deste e. Sodalício no sentido de que, embora seja possível a sua cobrança, tem-se por imprescindível a juntada de apólice ou outro documento hábil a comprovar a efetiva contratação do serviço (TJES, Classe: Apelação, 012130108827, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019).

Destarte, afastada a alegação de nulidade do título e rejeitadas as demais questões suscitadas pela instituição financeira – isto é, sendo certa a higidez do título executivo, diante da configuração de práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor –, resta a este Órgão Colegiado enfrentar a razoabilidade do valor da multa aplicada.

Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, superadas as demais questões, faz-se mister analisar a suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de minorar o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39 – id 1817967) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2008 (id 1817966, fl. 05) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pelo magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
e
nego provimento
ao apelo manejado pela instituição financeira e
conheço
e
dou-lhe provimento
à apelação cível interposta pelo Município de Vitória, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo do ente público, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
embargante
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do Portal G1, disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/02/itau-tem-lucro-de-r-7560-bilhoes-no-segundo-trimestre.ghtml> Acesso em: 01.12.2021.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. NULIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. SÓCIOS EM NENHUM MOMENTO INTEGRARAM A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE O PROCON EXERCER CONTROLE DE LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO STJ. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Não obstante a inclusão do nome dos sócios na CDA, sem prévio processo administrativo, afaste a presunção de certeza e liquidez do título, impedindo o redirecionamento da execução fiscal, tem-se, na hipótese em apreço, a peculiaridade de que os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas da instituição financeira. Logo, o simples fato de, no título executivo judicial, constar o quadro de sócios da empresa executada não configura, por si só, nenhum vício apto a ensejar a declaração de nulidade da CDA.

2)
O c. STJ vem reiteradamente decidindo que incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. Assim, o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade. Precedentes.

3
)
No caso vertente, verifica-se a cobrança do valor de R$ 1.538,00 (mil, quinhentos e trinta e oito reais) denominado “Ressarcimento do Serviços de Terceiros”, sem nenhuma especificação do que compreenderia tais serviços. Cuida-se, pois, de cobrança genérica e, portanto, absolutamente abusiva, por violar a transparência dos contratos bancários, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor – nos termos da Tese de Recurso Repetitivo nº 958, do STJ.

4)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

5
)
Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

6
)
Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

7
)
Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante em comento.

8
)
Recurso do Município conhecido e provido. Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Banco Itauleasing S.A. e conhecer e dar provimento ao recurso manejado pelo Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.